Tribunal: STF
Processo: Rcl 54613
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada em favor de Cristiano Jose Freitas Lima em face de decisão do Juízo da 1ª Vara Judicial da Comarca de Casa Branca/SP, por suposta violação à Súmula nº 11 desta Corte. 



    Na petição inicial, a defesa alega que o reclamante foi ilegalmente mantido algemado durante sessão do plenário do Tribunal de Júri, em 05/07/2022. 



    Requer a declaração de nulidade de todos os atos realizados no Plenário do Júri. 



    Solicitei informações ao juízo reclamado (eDOC 10). 



    As informações foram prestadas (eDOC 13). 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    É o relatório.



    Decido.



    A reclamação constitucional é ação destinada a verificar a violação às decisões do STF ou a usurpação de sua competência (art. 102, inciso I, alínea l, da CF, art. 13 da Lei 8.038 e art. 156 do RI/STF). 



    O Supremo Tribunal Federal, ao aprovar a Súmula Vinculante n. 11, consolidou a jurisprudência da Corte no sentido de que o uso de algemas limita-se a casos excepcionais. O verbete sumular possui a seguinte redação: 



    “Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado”. 



    Com efeito, a citada decisão sumulada não aboliu o uso das algemas, mas buscou estabelecer parâmetros à sua utilização, a fim de limitar abusos. 



    Neste caso concreto, o uso das algemas foi justificado nos seguintes termos: 



    Analisando os autos em referência, notadamente o termo de audiência correspondente à sessão do Tribunal do Júri que foi realizada em 05 de julho de 2022, divisei que a manutenção do emprego de algemas das mãos do réu CRISTIANO durante o ato processual se deu por questões técnicas de segurança, na medida em que os responsáveis pela escolta apontaram a necessidade de seu uso. 



    Com efeito, vê-se, no ponto que: "a Defesa solicitou ainda a retirada das algemas do acusado, ao que, após consultar os responsáveis pela escolta, já que se trata de questão técnica e que são profissionais ligados à segurança, a fim de evitar incidentes". (grifamos).



    Vislumbra-se, ainda, do referenciado documento, que a Defesa pugnou pela reconsideração da decisão em referência, pleiteando a retirada completa das algemas, ante o atestado de ótima conduta carcerária do réu, o que foi indeferido pelo MM. Juiz Presidente, nos seguintes termos: "respeitada a zelosa convicção do Douto Defensor, apoiado na manifestação dos agentes responsáveis pela escolta, entendeu não ter havido modificação fática e jurídica no presente caso, mantendo o uso de algemas das mãos do réu."



    No caso em exame, o uso das algemas foi justificado, portanto, durante a sessão, em virtude da necessidade de se resguardar a segurança do Plenário. 



    Ademais, nos limites cognitivos desta via e momento processual, não há elementos suficientes para constatar manifesta ilegalidade.



    Diante disso, entendo que não houve violação à Súmula Vinculante nº 11. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. USO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 11 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl-AgR 15.047, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 28.4.2014)  



     



    “RECLAMAÇÃO RECURSO DE AGRAVO ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 11/STF NÃO CONFIGURAÇÃO ATO RECLAMADO PROFERIDO EM CONFORMIDADE COM O ENUNCIADO SUMULAR PRECEDENTES RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - As razões invocadas para justificar o ato em questão revelam-se em conformidade com aquelas que deram suporte à Súmula Vinculante nº 11/STF (que permite, excepcionalmente, o uso de algemas, desde que justificada sua necessidade), o que basta para afastar, por inocorrente, a alegação de desrespeito à autoridade daquele pronunciamento sumular do Supremo Tribunal Federal, inviabilizando-se, desse modo, o acesso à via reclamatória”. (Rcl-AgR 11.845, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 10.4.2014) 



    Ante o exposto, julgo improcedente a presente reclamação. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 28 de julho de 2022. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente